Tribunal: STF
Processo: ARE 1445385
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA POLÍTICA. PROMOÇÕES RESTRITAS A QUADRO DA MESMA CARREIRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CRFB: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



“ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. PROMOÇÃO RESTRITA AO QUADRO DE CARREIRA. GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o principio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior.



2. A anistia do art. 8° do ADCT/1988, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, alcançou aqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos militares e observado o respectivo regime jurídico.



3. O militar anistiado político tem direito a ser reposicionado na carreira após todas as promoções a que teria direito se estivesse na ativa, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, necessários para fins de concessão de promoção. Posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 165.438.



4. A possibilidade de promoção fica restrita ao quadro de carreira a que pertencia o militar quando da concessão de sua anistia, ou seja, até a graduação de Suboficial, observados os prazos de permanência obrigatória em cada graduação.



5. A prescrição alcança as parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação.



6. Correção monetária e juros de mora como declinados no voto.



7. Inversão da sucumbência.



8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), conforme declinado no voto.



9. Apelação provida e antecipação de tutela deferida.” (e-doc. 13, p. 6; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário (e-doc. 22), movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta, no mérito, ter sido violado o art. 8º do ADCT e, quanto à correção dos valores devidos, terem sido violados os arts. 97 e 100, § 12, da CRFB. Sustenta, para as matérias impugnadas, ter havido prequestionamento e estar caracterizada a repercussão geral. Argumenta não se aplicar ao caso o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, considerando que, “em nenhum momento a Corte Regional deu como fato comprovado a promoção dos militares paradigmas à condição de Suboficial”. Alega que a jurisprudência da Suprema Corte “não afasta a obediência ao requisito da observância do paradigma, tal como previsto em lei”, referenciando ao art. 6º, caput e § 4º, da Lei nº 10.559, de 2002. Pugna que a promoção, para o caso, observe os “condicionantes legais”. Apresenta, como reforço para suas alegativas, julgados da Corte Superior. Referencia, ainda, quanto à correção dos valores devidos, aos julgamentos havidos nesta Corte na ADI nº 4.357/DF, na ADI nº 4.425/DF e no RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, pleiteando a utilização da TR até que se modulem os efeitos do julgamento no citado recurso extraordinário ou, subsidiariamente, que a TR seja utilizada para atualização do valor exequendo até 25/03/2015. 



    3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    4. O recurso extraordinário, conforme decisão no e-doc. 26, não foi admitido quanto ao mérito e teve seguimento negado com relação ao ponto da atualização monetária. 



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, entendo válido registrar que se está diante de situação de declaração de anistia política com estabelecimento de promoções restritas ao âmbito da mesma carreira militar, portanto, não versando esta espécie sobre a hipótese jurídica relativa ao paradigma estabelecido no julgamento do ARE nº 799.908-RG/RJ, Tema RG nº 724, pelo qual se definiu a impossibilidade de conferir promoções aos militares anistiados políticos entre quadros e carreiras distintas (de graduações de praças até postos de oficiais, por exemplo).



    6. A apreciação do tema das promoções em sede de anistia política não é nova, e foi objeto de importante julgamento proferido por esta Corte, relativamente ao art. 8º do ADCT, o qual merece destaque:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO. Constituição de 1988, ADCT, artigo 8°. I. - O que a norma do art. 80do ADCT exige, para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido. II. - RE conhecido e improvido.”



    (RE nº 165.438/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 06/10/2005, p. 05/05/2006; grifos acrescidos).



    7. Diante destas considerações iniciais, avalio que a pretensão recursal não merece acolhida. Como de praxe, para a hipótese jurídica dos autos (repiso: de promoções, em anista política, restritas ao âmbito mesma carreira militar), o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nas normas infraconstitucionais aplicáveis (leis e regulamentos) e em elementos fático-probatórios carreados aos autos, próprios do militar anistiado político. Para demonstrar, transcrevo trechos do voto proferido na Corte Regional:



    “(...) No caso dos autos, o autor foi declarado anistiado político pela Portaria Ministerial n. 57, de 08 de janeiro de 2004 (fl. 55), sendo-lhe reconhecido o direito "às promoções à graduação de Segundo-Sargento com os proventos da graduação de Primeiro-Sargento", bem como à respectiva prestação mensal, permanente e continuada.



    Em consonância com o que foi decidido pela Suprema Corte, devem ser, portanto, observados os prazos de permanência obrigatória em cada graduação, nos termos do regulamento próprio de cada Comando.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 8° do ADCT e a lei regulamentadora do tema (Lei n. 10.559/2002), também decidiu pelo direito do militar anistiado a ser reposicionado na carreira, consoante o seguinte aresto: 



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFICIAL MILITAR. ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS. ANISTIA. LEI N. 10.559/2002. ART. 8° DO ADCT. DIREITO A TODAS AS PROMOÇÕES COMO SE NA ATIVA ESTIVESSE. PROMOÇÃO AO POSTO DE GENERAL DE BRIGADA COM PROVENTOS DE GENERAL DE DIVISÃO. EXISTÉNCIA DE PARADIGMAS. POSSIBILIDADE. ESCOLHA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 24 DA LEI 5.821fi2. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 - O militar anistiado político tem direito líquido e certo a ser reposicionado na carreira após todas as promoções a que teria logrado se estivesse na ativa, ainda que, por causa da cassação, não tenha participado do processo de qualificação, merecimento e seleção necessário para fins de concessão de promoção. 2 - Conforme a interpretação conferida pelo STJ aos arts. 8° do ADCT e 6°, § 3°, da Lei 10.559/2002, "o instituto da anistia, deve ser interpretado de forma ampla, reconhecendo ao beneficiário de anistia política o direito a todas promoções, como se na ativa estivesse, Independentemente da aprovação de cursos ou avaliação de merecimento, observando-se sempre as situações paradigmas e o quadro ao qual integrava" (REsp 769.000/RJ, minha relatoria, Quinta Turma, DJ 5/11/07). 3 - O alijamento do militar, por motivação política —regime de exceção — determinou, obviamente, que ele não pudesse participar dos cursos e trabalhos que, em tese, poderiam permitir que atingisse, também por merecimento, postos mais elevados na hierarquia de sua Instituição, qual seja, o Exército Brasileiro. 4 - Em verdadeiro ressarcimento ficto, a jurisprudência, não obstante existir divergência, reconhece, em casos tais, o direito às promoções por merecimento. Na espécie, observa-se a existência de paradigmas, ou seja, de colegas que, por não terem sido afastados da atividade, tiveram a oportunidade de conquistar, tanto promoções por antiguidade quanto meritórias. 5 - Aquele que foi alvo de ato de exceção perdeu a chance, a oportunidade de sequer demonstrar o seu merecimento, daí, a nosso ver, a adequação da corrente jurisprudencial que lhe reconhece referido direito, que foi obtido por colegas, sendo despiciendo que a promoção seja ato discricionário do Presidente da República, fazendo escolha em "Lista de Escolha" (art. 24 da Lei 5.821(2), pois se ele, o anistiado, não houvesse sofrido a punição de cunho político, poderia ter tido a chance, a oportunidade de, em tese, figurar em lista e vir a ser escolhido pela Autoridade Máxima do nosso País. Logo, esta orientação pretoriana é mais consentânea, data vênia, com o espírito e propósito do instituto da anistia, que é proporcional a mais cabal reparação possível ao destinatário. 6- Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 374.554/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 16/06/2014)



    Apesar de reconhecido o direito dos militares anistiados às respectivas promoções, há de se ter em conta que tais promoções limitam-se ao quadro de carreira a que o militar pertencia no momento de concessão de sua anistia, ou seja, não é possível ao militar, nessa condição, obter promoção do quadro de praças para o de oficiais. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA. PRAÇA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO OFICIALATO. QUADRO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA ORIENTAÇÃO FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. "O STJ fixou o entendimento de que o militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, considerando-se a situação dos paradigmas (§ 4° do art. 6° da Lei 10.529/2002). A possibilidade de promoção, contudo, é restrita ao quadro de carreira a que o militar pertencia à época da concessão da anistia política. Precedentes do STJ e do STF." (REsp 1357700/RJ, ReL Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 129.286/RJ, ReL Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 02106/2014)



    ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MILITAR. ANISTIA POLITICA. ART. 8° DO ADCT. PROMOÇÃO. SUBOFICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Na linha do STF, esta Corte firmou compreensão após o julgamento do REsp 1.357.740/RJ, de reãtoria Miri. Herman Benjamin, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), que a promoção deve ser concedida considerando-se o quadro de carreira a que o militar pertencia à época da concessão da anistia política. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o advento da Lei 10.559/02 implicou renúncia tácita à prescrição. Nesse sentido, cita-se a titulo de exemplo precedente da Primeira Seção: AgRg nos EREsp 1056225/RS, Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 6/1212010. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp 1374452/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/0212014, DJe 27/02/2014).



    Este tribunal também decidiu no mesmo sentido:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. CABO DA AERONÁUTICA. INGRESSO NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA ANTES DA EDIÇÃO DA PORTARIA N. 1.104-GM3, DE 12/10/1964. ATO DE EXCEÇÃO. CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. RECONHECIMENTO. PROMOÇÃO. QUADRO DE CARREIRA. 1. A petição inicial deixa ver que o Autor postula na presente ação ordinária a retificação do julgamento da Comissão de Anistia para declará-lo anistiado político na graduação de Suboficial, com proventos de Segundo Tenente, conferindo-lhe o direito à reparação econômica respectiva, desde a publicação de sua portaria, que o declarara anistiado político, mas na graduação de Segundo Sargento, com os proventos de Primeiro Sargento. 2. A sentença apelada, passando ao largo da questão posta nos autos, entendeu que o Autor postula o reconhecimento de sua condição de anistiado político, nos termos do art. 8° do ADCT, para condenar a União na prestação de todas as garantias previstas na Lei n. 10.559/2002. 3. Estando a causa madura para julgamento, com toda a fase instrutória realizada e exercido o competente contraditório, afigura-se razoável o uso da faculdade conferida pelo legislador, prevista no art. 515, § 3°, do CPC, para este Tribunal proferir julgamento de mérito da ação, ainda que a sentença tenha extinto o processo com resolução do mérito. Precedentes do STJ. 4. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça já reconheceu expressamente que a Portaria n. 1.104-GM3, de 12110/1964, é ato administrativo de motivação exclusivamente política. 5. No caso, tendo sido comprovado que o Autor ingressou no serviço militar da Força Aérea Brasileira em 15/02/1960, portanto, em data anterior à edição da Portaria n. 1.104-GM3 e excluído 16/02/1968, tem direito ao reconhecimento de anistiado político com todos os reflexos dela decorrentes. 6. No caso, como o autor já obteve o direito à patente de Segundo-Sargento com os proventos da graduação de Primeiro-Sargento e as respectivas vantagens, também faz jus à promoção até Suboficial com os proventos de Segundo-Tenente, caso cumpra os interstícios legalmente previstos, conforme for apurado na liquidação do julgado, pois se trata de promoção dentro de uma mesma carreira militar. 7. O Supremo Tribunal Federal ampliou a Interpretação anteriormente conferida ao artigo 8° do ADCT, de modo a permitir ao anistiado político não só as promoções por antigüidade, mas também aquelas a que faria jus por merecimento se permanecesse ativo no serviço militar, Independentemente da aprovação em cursos ou avaliação de merecimento (STF - Pleno, RE 165.348/DF, Rel. Min. limar Gaivão, DJ de 5/5/2006). 8. Tendo o Autor sido declarado anistiado político com direito à graduação de Segundo-Sargento e proventos e vantagens de Primeiro-Sargento, tem direito à promoção a Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, cumprindo os prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em conseqüência, do requisito de idade limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que seriam promovidos, nos termos do novo posicionamento do Pleno do STF (RE n° 165.438/DF). 9. A União é isenta do pagamento das custas processuais, por força do disposto no art. 4°, I, da Lei n. 9.289/96, exceto as em reembolso. 10. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3° do CPC. 11. As diferenças devidas deverão ser corrigidas de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, desde o momento em que cada prestação se tomou devida. 12. Apelação provida, para cassar a sentença, nos termos do art. 515, § 3° do CPC e, adentrando no mérito da causa, julgar procedente o pedido, para condenar a UNIÃO a promover o autor à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, observando-se os limites traçados pelo Supremo Tribunal Federal e conforme for apurado em liquidação do julgado. (AC 0004712-72.2008.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Néviton Guedes, Primeira Turma, e-DJF1 p.727 de 31/10/2012) 



    Portanto, a promoção pretendida pelo anistiado deve ser concedida até a graduação de Suboficial, aplicando-se as restrições e condições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (RE 165.438). (...)” (e-doc. 12; grifos acrescidos).



    8. Percebe-se que a Corte a quo assentou a necessidade de promoção do militar anistiado político a uma graduação maior do que aquela reconhecida administrativamente, com base no exame de regulamentos vigentes à época, na legislação reitora (Lei nº 10.559, de 2002) e em precedentes jurisprudenciais. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso ao do entendimento lançado pelo Colegiado de origem, seria necessária operação jurídica para aplicar a normatização infraconstitucional às condições específicas da carreira do militar anistiado político e, então, reavaliar o quadro fático-probatório dos autos, a luz de paradigmas de carreira específicos, portanto, se está diante de providências inviáveis no campo extraordinário, considerado o que estabelecido no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Com efeito, a própria União, em seu recurso extraordinário, pugna expressamente pela observância dos “condicionantes legais”. Por outro lado, a remissão ao art. 8º do ADCT não lhe socorre, pois essa mera referenciação não possui o condão de tornar a questão como se de natureza constitucional fosse, já que no artigo não se dispõe sobre a aplicação de paradigmas de carreira, para fins de promoções. Assim, uma alegada ou suposta contraposição à Constituição, se havida, seria de molde meramente reflexo. 



    10. Este tem sido o entendimento desta Suprema Corte em casos semelhantes: ARE nº 1.379.771/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/05/2022, p. 09/05/2022; ARE nº 1.368.121/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/03/2022, p. 08/03/2022; ARE nº 1.427.845/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/03/2023, p. 27/03/2023; RE nº 1.118.635/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/04/2018, p. 23/04/2018; RE nº 641.960/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30/03/2012, p. 09/04/212; e Rcl nº 26.926-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 12/09/2018.



    11. Ademais, não há que se falar em ofensa ao art. 97 da CRFB, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por seu Órgão fracionado, não promoveu formal declaração de inconstitucionalidade de disposições legais, ao contrário, com base na higidez da legislação aplicável, apenas exerceu operação interpretativa para fazer incidir a lei ao caso concreto, a qual não demandou a aplicação da reserva de plenário.



    12. Por fim, quanto ao ponto da correção dos valores devidos, tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com paradigma firmado por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral, visto que alinhado ao entendimento proferido no RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, descabendo providenciar, nesta sede recursal estrita, postulações e discussões relativas à implementação de modulações neste entendimento. Esta questão específica encontra-se, portanto, preclusa, inclusive, diante da decisão negativa de seguimento assentada pela Corte Regional, nos termos do art. 1.030, inc. I, al. “b”, do CPC (e-doc. 26), contra qual só caberia agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º do CPC. Por desencargo, referencio, ainda, em relação à ADI nº 4.357/DF e à ADI nº 4.425/DF, que estes “paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública” (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 13, p. 8), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator